Tribunal: TJMT
Processo: 1011736-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011736-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENILTO VIEIRA DA ROCHA - CPF: 207.086.701-30 (RECORRENTE), ATILA DA SILVA PEREIRA LIMA - CPF: 017.618.531-39 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE - TELEFÔNICA – FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO I
MPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Genilton Vieira da Rocha.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com de Inexistência de Débito cumulada com Tutela Cautelar de Caráter Antecedente.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 181442178)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 181442179): requer a reformada da sentença
a quo
, para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, registre-se que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

No caso em tela autor narra em sua exordial que no dia 10.02.2023, o requerente foi vítima de um furto, no qual criminosos quebraram o vidro do seu veículo e levaram seu celular contendo o chip do número (65)984728341, por esta razão entrou em contato via telefone junto à empresa de telefonia para solicitar o bloqueio da linha conforme o protocolo de no 2023171814340, todavia aduz não ter conseguido falar com nenhum atendente para realizar seu atendimento.

Também tentou realizar o cancelamento via o site empresa, no entanto por não se lembrar da senha de acesso, clicou na opção “não sei minha senha”, o sistema informou que havia encaminhado uma nova senha no número de telefone que havia sido furtado.

Desta forma alega que se dirigiu até a loja física da empresa situada no interior do Shopping Pantanal, na ocasião foi informado pela atendente que poderia solicitar o cancelamento na loja situada no na Rua Barão de Melgaço, entretanto alega que não localizou o endereço.

Assim propôs com a presente ação para bloquear a sua linha telefônica e declarar inexigíveis os débitos oriundos após o dia do furto, além de pleitear uma indenização pelos danos morais sofridos.

A empresa recorrida por sua vez alega que não consta em seu sistema nenhum registro de solicitação de bloqueio por furto, e que suspensão da linha não foi solicitada em atendimento via “CRC”, tampouco em loja, caso contrário haveria registros.

E que no sistema da empresa consta registrado um único número de protocolo informado, o de no 2023171814340, que foi gerado em 08 de março de 2023,
um mês após o furto, e não é referente a cancelamento
.

O referido protocolo

que o autor informa ter registrado na data do furto, ademais em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor não junta provas de atendimento da loja física, tal como protocolos.

Em que pese a alegação do valor probante do Boletim de Ocorrência,

não deve ela prosperar.

O Boletim de Ocorrência apresentado goza de presunção relativa de veracidade, em função da fé pública da autoridade policial que o lavra, porém, não pode ser considerado como prova irrefutável, por ser unilateral, de modo que o valor probante do documento deve se dar em conjunto com demais provas produzidas nos autos.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. ENERGISA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE PROVAS SOBRE O ALEGADO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO RECONHECIMENTO DO INTUITO PROTELATÓRIO OU CAPAZ DE EVIDENCIAR ABUSO DO DIREITO DE RECORRER POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA REVOGADA. FALTA DE PROVA A DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS ALEGADOS E OS DANOS NOTICIADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor; 2.
Não comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e os danos materiais, improcedência do pedido de indenização por dano material; 3. A condenação decorrente do dano moral só se justifica nos casos em que o ato imputado como causador seja ilícito e de tal modo lesivo que venha a deixar profundas cicatrizes no âmbito psicológico e emocional da pessoa, assim, alegados pela parte que devem ser devidamente demonstrados. No caso, não restaram comprovados;
4. Não configurado o intuito protelatório ou capaz de evidenciar abuso do direito de recorrer em sede de Embargos de Declaração, a multa deve ser revogada; 5. Sentença reformada apenas para excluir a condenação de multa, por ato protelatório em embargos de declaração; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1023675-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023